Tribunal: TJES
Processo: 5000665-12.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000665-12.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. e outros
RECORRIDO: JHONNY ALVARENGA GIOVANELLI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por ACBZ Importação e Comércio LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de “obrigação de fazer c/c antecipação indenizatória”, ajuizada por Jhonny Alvarenga Giovanelli.

Afirmou o autor, ora recorrido, que adquiriu no dia 21 de junho de 2017 aparelho celular junto a requerida, ora recorrente, no montante de R$ 1.699,00 (um mil seiscentos e noventa e nove reais) e que o mesmo apresentou defeito no mês de setembro de 2017. Ocorre que, mesmo encaminhando o produto para a assistência técnica da recorrente, o vício não foi sanado e nem o valor pago restituído, sob o argumento de não ter cobertura da garantia devido ao vício ter sido ocasionado por suposto mau uso do consumidor.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente a restituir a importância de R$ 1.699,00 (um mil seiscentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais; e a indenizar o recorrido no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A recorrente aduz pelo reconhecimento de excludente de responsabilidade, culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a garantia do produto e pela inexistência de danos morais indenizáveis no presente caso e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Depreende-se dos autos que a autora efetuou a compra de um aparelho celular, que, ao apresentar defeito, foi enviado para assistência técnica, que não efetuou o reparo.

Em que pese à alegação de que a recorrente teria notificado o recorrido quanto a causa de exclusão da garantia, qual seja o mau uso, ainda no prazo previsto no art. 18 do CDC, tenho que esta não restou oportunamente comprovada nos autos. Isso porque, vislumbro que a recorrente apenas juntou aos autos prova do e-mail encaminhado ao consumidor em sede de recurso, não estando o mesmo acobertado pelas hipóteses de prova nova admitida pelo novo CPC, em especial por já estar em posse da parte na oportunidade de defesa, motivo pelo qual não deve ser apreciada neste momento em virtude da preclusão ocorrida.

Pelo exposto, não merece reparo a sentença quanto à restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de danos materiais, uma vez que, como bem salientado pelo magistrado a
quo
, a recorrente não comprova a responsabilidade do consumidor devido ao seu mau uso, tendo apresentado apenas laudo unilateral que se limita a descrever o vício como oxidação no produto de poucos meses de uso.

Quanto ao tema, prescreve o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores de produtos de consumo respondem pelo vício de qualidade do seu produto que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Assim, devem sanar eventuais vícios no prazo máximo de 30 (trinta) dias sob pena de terem que reparar o dano sofrido pelo consumidor, na forma dos incisos do §1º, art. 18, do CDC. Vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Assim, não comprovada qualquer excludente de responsabilidade por parte da recorrente e demonstrado de forma inequívoca o vício no produto, tenho que a recorrente deve restituir o montante desprendido pelo consumidor para adquirir o aparelho celular a título de danos materiais, na forma como descrito na sentença.

Quanto aos danos morais, entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam dano moral indenizável, pois o estabelecimento requerido não efetuou o reparo do bem, mesmo estando na garantia, o que impossibilitou por tempo exagerado o acesso do consumidor a bem essencial do dia a dia.

Uma vez que demonstrada a deficiência do serviço fornecido pela recorrente, o art. 6º, VI, da Lei n. 8.078/1990, garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Desse modo, entendo que restou configurado o dano moral, devendo a sentença ser mantida quanto a condenação da Requerida ao pagamento de tal verba indenizatória.

Todavia, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o
quantum
para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para REDUZIR o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.